Tribunal: TJES
Processo: 5000916-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar expressamente a tese de que o valor nominal dos honorários advocatícios seria irrisório, o que, segundo a embargante, demandaria a aplicação da regra de fixação por equidade prevista no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação explícita para aplicar a regra geral de fixação de honorários sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), afastando, por consequência lógica, a aplicação da regra de exceção da equidade (art. 85, § 8º, do CPC). 4. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o objetivo de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões (ID 15495851), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o julgado não enfrentou a tese de que o valor nominal dos honorários advocatícios, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), seria irrisório, hipótese que, segundo defende, atrairia a aplicação da regra de equidade prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e, consequentemente, a incidência do piso normativo do § 8º-A do mesmo artigo.

Contrarrazões no id. 15722158, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000916-97.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
:
CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI

EMBARGADO
:
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões (ID 15495851), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o julgado não enfrentou a tese de que o valor nominal dos honorários advocatícios, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), seria irrisório, hipótese que, segundo defende, atrairia a aplicação da regra de equidade prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e, consequentemente, a incidência do piso normativo do § 8º-A do mesmo artigo.

Contrarrazões no id. 15722158, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de omissão. Todavia, da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, tendo o Colegiado externado de forma clara as razões pelas quais manteve a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Constou expressamente no voto condutor:

"Isso porque, a disposição do §8°-A do art. 85 do Código de Processo Civil se destina à fixação por equidade dos honorários advocatícios, o que não é a hipótese dos autos, visto que
há condenação aferível
."

"Assim, na forma do §2º, do art. 85 e do Tema n. 1.076 do Col STJ, correto o MM. Juízo a quo ao condenar a parte requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal valor leva em consideração os trabalhos demonstrados nos autos e a
baixa complexidade da demanda
."

Da leitura dos trechos acima, extrai-se que o Colegiado apresentou fundamentação explícita para aplicar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. Ao fazê-lo, indicando a existência de "condenação aferível" e a "baixa complexidade da demanda", este Órgão Julgador, por consequência lógica, afastou a incidência da regra de exceção da equidade, prevista no § 8º do mesmo artigo.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela que incide sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não a que reflete a não aceitação da tese defendida pela parte. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, bastando que exponha os fundamentos que embasaram sua decisão, como de fato ocorreu.

Na verdade, o que se observa é o mero inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito da questão já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)